Tribunal: TJMT
Processo: 1008961-83.2021.8.11.0004
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008961-83.2021.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVANTE), RICARDO JORGE VELLOSO - CPF: 250.627.428-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ATILA AUGUSTO SAKAI PINHEIRO NOBRE - CPF: 060.048.744-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E DE INSTALAÇÃO. ESTAÇÕES RÁDIO BASE. LEI MUNICIPAL REVOGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOS DÉBITOS. ARTIGO 144 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVOS LANÇAMENTOS FUNDADOS EM NORMA INCONSTITUCIONAL. DOCUMENTOS NOVOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. TEMA 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se subsiste interesse processual na declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 111 da Lei Municipal 045/1997, já revogada pela Lei Complementar Municipal 366/2023, com extensão dos efeitos a todos os exercícios abrangidos por sua vigência; (ii) analisar se a regra do artigo 144 do Código Tributário Nacional autoriza a constituição de créditos tributários fundados em norma reconhecida como contrária à repartição constitucional de competências; (iii) examinar a alegada contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão monocrática; e (iv) definir a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, diante da natureza declaratória da ação e da ausência de proveito econômico mensurável, bem como a incidência da redução prevista no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração incidental de inconstitucionalidade constitui questão prejudicial ao mérito que somente se justifica quando necessária à solução efetiva da lide, pressupondo interesse processual concreto e atual. No caso, os pedidos formulados na petição inicial restringiram-se à anulação dos lançamentos referentes aos exercícios de 2018, 2019 e 2021, pretensão integralmente acolhida pela sentença, de modo que a declaração de inconstitucionalidade não teria aptidão para ampliar a esfera de proteção jurídica da Agravante além do que já foi obtido.

A ausência de interesse processual é reforçada pela revogação formal da Lei Municipal 045/1997 pela Lei Complementar Municipal 366/2023 e pelo cancelamento administrativo dos débitos pelo próprio Município antes do julgamento da ação, conforme atestado pelo Memo. 5/2022. A satisfação do direito material da autora por ato do próprio ente público torna desprovido de utilidade prática qualquer pronunciamento judicial adicional sobre a constitucionalidade da norma revogada.

O argumento fundado no artigo 144 do Código Tributário Nacional não autoriza conclusão diversa. Embora o lançamento tributário se reja pela lei vigente à época do fato gerador, essa regra pressupõe, como condição lógica e necessária, a validade da norma instituidora do tributo. Tratando-se de lei formalmente revogada e materialmente contrária à repartição constitucional de competências tributárias — dado que a competência para fiscalizar e tributar o setor de telecomunicações é privativa da União, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919 da Repercussão Geral —, não há como admitir novos lançamentos com fundamento em tal diploma.

Os documentos novos juntados nos Embargos de Declaração — extratos de protestos e cópias de execuções fiscais referentes a 2022 e 2023 — não podem ser admitidos como fundamento para a reforma da decisão. Os embargos de declaração não comportam dilação probatória destinada a rediscutir mérito já decidido. Eventual cobrança de exercícios não abrangidos pela sentença constitui fato superveniente apto a fundamentar nova demanda ou medida processual própria, mas não autoriza a extensão dos efeitos desta ação a pedidos que não integraram seu objeto originário.

Não há contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão monocrática. O trecho da fundamentação que consignou a impossibilidade de novos lançamentos fundados na norma revogada não encerra reconhecimento da pretensão recursal, mas constitui argumento de reforço à conclusão pelo não provimento do recurso: exatamente porque a lei foi revogada, não pode sustentar novos lançamentos, e porque os débitos foram administrativamente cancelados, a declaração incidental de inconstitucionalidade revelou-se desprovida de utilidade prática.

Quanto aos honorários sucumbenciais, a sentença ostenta natureza eminentemente declaratória e desconstitutiva de lançamentos tributários, sem transferência patrimonial a ser efetivada em favor da Agravante. Ausentes condenação em sentido estrito e proveito econômico quantificável, a fixação dos honorários sobre o valor da causa — único parâmetro disponível nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil — revela-se não apenas adequada, mas necessária.

A redução de 50% prevista no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil é objetiva e decorre da própria estrutura do dispositivo legal, verificando-se nos autos diante do reconhecimento administrativo dos débitos pelo Município antes do julgamento da ação. O argumento de que foi a atuação da Agravante que compeliu o ente público a rever os lançamentos não afasta a incidência da norma, pois o artigo 90, § 4º, regula consequência processual objetiva, e não a conduta estratégica das partes.

O Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico ou o valor da condenação for mensurável, pressupõe precisamente a existência de proveito econômico ou condenação apurável, premissa que não se verifica no caso concreto. O precedente não ampara a pretensão da Agravante; ao contrário, reforça a correção da fixação sobre o valor da causa, único parâmetro disponível diante da ausência dos demais critérios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Desprovejo o Recurso de Agravo Interno.

Tese de julgamento
:

"1. Não subsiste interesse processual na declaração incidental de inconstitucionalidade de lei tributária municipal já revogada quando os lançamentos impugnados foram integralmente anulados pela sentença de primeiro grau e os débitos foram administrativamente cancelados pelo próprio ente público antes do julgamento da ação, por ausência de utilidade prática do pronunciamento judicial."

"2. A regra do artigo 144 do Código Tributário Nacional, segundo a qual o lançamento se rege pela lei vigente à época do fato gerador, pressupõe a validade da norma instituidora do tributo, não autorizando a constituição de créditos tributários fundados em lei formalmente revogada e materialmente incompatível com a repartição constitucional de competências."

"3. Os embargos de declaração não comportam dilação probatória destinada a rediscutir mérito já decidido, sendo inadmissível a juntada de documentos supervenientes com o propósito de reformar a decisão embargada quanto ao seu conteúdo."

"4. Ausentes condenação em sentido estrito e proveito econômico quantificável em ação de natureza declaratória e desconstitutiva de lançamentos tributários, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil."

"5. A redução de 50% prevista no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil constitui consequência processual objetiva, aplicável quando o réu reconhece o pedido antes do julgamento, independentemente da motivação que levou ao reconhecimento."

"6. O Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação de honorários por equidade quando mensurável o proveito econômico ou o valor da condenação, pressupõe a existência dessas bases de cálculo, não sendo aplicável em ações declaratórias sem transferência patrimonial apurável, nas quais o valor da causa é o único parâmetro disponível."

Dispositivos relevantes citados
: art. 85, §§ 2º e 6º-A, e art. 90, § 4º, e art. 435, parágrafo único, e art. 1.021 e art. 1.022, inciso I, todos do Código de Processo Civil; art. 144 do Código Tributário Nacional; art. 111 da Lei Municipal 045/1997 do Município de Barra do Garças; Lei Complementar Municipal 366/2023.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 919 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (competência privativa da União para fiscalizar e tributar o setor de telecomunicações); Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça (vedação à fixação de honorários por equidade quando mensurável o proveito econômico ou o valor da condenação); TJ-SP, Apelação Cível 1002772-55.2022.8.26.0063, Relatora Teresa Ramos Marques, 10ª Câmara de Direito Público, julgado em 26/02/2024 (impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade de lei revogada)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por

Claro S.A
., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora Helena Maria Bezerra Ramos, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível apresentado pela Recorrente.

O Agravante também interpôs Embargos de Declaração contra a decisão monocrática, os quais foram rejeitados pela Relatora, que manteve integralmente os fundamentos da decisão embargada.

No presente Agravo Interno, a Agravante renova as razões já deduzidas nos recursos anteriores. Sustenta que a revogação da Lei Municipal 045/1997 não afasta a necessidade de declaração de inconstitucionalidade, pois, nos termos do artigo 144 do Código Tributário Nacional, o Município pode constituir e cobrar créditos tributários referentes a exercícios anteriores com base na lei revogada, o que já estaria ocorrendo na prática, conforme extratos de protestos e execuções fiscais referentes a 2022 e 2023 juntados aos autos.

Alega, ainda, contradição entre fundamentação e dispositivo da decisão monocrática e admissibilidade dos documentos supervenientes com amparo no artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Quanto aos honorários, insiste na existência de proveito econômico mensurável e na indevida aplicação da redução prevista no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, pedindo a majoração da verba com base no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Luís Otávio Pereira Marques

Relator em substituição

VOTO

EXMO. SR. DR. LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por

Claro S.A
., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora Helena Maria Bezerra Ramos, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível apresentado pela Recorrente.

Na origem, a Agravante ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal em face do Município de Barra do Garças, objetivando a declaração de inconstitucionalidade incidental e a anulação das cobranças da Taxa de Licença para Funcionamento e de Instalação incidentes sobre suas Estações Rádio Base, instituídas pelo artigo 111 da Lei Municipal nº 045/1997, sob o argumento de incompetência municipal para fiscalizar e tributar o setor de telecomunicações.

O juízo de primeiro grau julgou os pedidos procedentes, anulando os lançamentos tributários referentes aos exercícios de 2018, 2019 e 2021, e fixou honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa, após redução de 50% prevista no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Agravante interpôs apelação sustentando: (i) omissão da sentença em exercer o controle difuso de constitucionalidade sobre a Lei Municipal 045/1997 quanto a todos os exercícios abrangidos por sua vigência, e não apenas os expressamente anulados; e (ii) erro na fixação dos honorários sucumbenciais, que deveriam observar o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º-A, do Código de Processo Civil e do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão monocrática negou provimento ao apelo, por dois fundamentos principais: a ausência de interesse jurídico na declaração incidental de inconstitucionalidade de lei já revogada pela Lei Complementar Municipal 366/2023, diante do cancelamento administrativo dos débitos pelo próprio Município antes do julgamento, conforme documentado no Memo. 5/2022; e a correção da fixação dos honorários sobre o valor da causa, ante a natureza declaratória da ação e a inexistência de condenação ou de proveito econômico mensurável.

A Agravante opôs Embargos de Declaração alegando: contradição entre fundamentação e dispositivo, pois a decisão teria reconhecido a impossibilidade de novos lançamentos na fundamentação, mas negado provimento ao recurso no dispositivo; erro de premissa quanto à baixa dos débitos pelo Município, que, ao contrário do declarado, teria dado continuidade às cobranças dos exercícios de 2022 e 2023, inclusive com ajuizamento de execuções fiscais e protestos; e equívoco na fixação dos honorários.

Os embargos foram rejeitados, mantida integralmente a decisão monocrática, ensejando a interposição do presente recurso.

O recurso não merece provimento.

Da desnecessidade de declaração incidental de inconstitucionalidade. Ausência de interesse processual

A questão central do agravo diz respeito à pretensão da Agravante de ver declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 111 da Lei Municipal 045/1997, com efeitos sobre todos os exercícios abrangidos pela vigência da norma, para além dos lançamentos já anulados pela sentença de primeiro grau.

A pretensão não encontra amparo.

A declaração incidental de inconstitucionalidade constitui questão prejudicial ao mérito que somente se justifica quando necessária à solução efetiva da lide.

Trata-se de instrumento de controle difuso cuja utilização pressupõe a existência de interesse processual concreto e atual, não se prestando à formulação de pronunciamentos judiciais de caráter abstrato ou preventivo.

No caso concreto, os pedidos formulados na petição inicial restringiram-se à anulação dos lançamentos tributários referentes aos exercícios de 2018, 2019 e 2021.

Esse pedido foi integralmente acolhido pela sentença de primeiro grau.

A apelante, portanto, já havia obtido a plena tutela jurisdicional sobre o objeto da demanda quando da interposição do recurso.

A declaração de inconstitucionalidade, nesse cenário, não teria aptidão para ampliar a esfera de proteção jurídica da Agravante além do que já foi alcançado, revelando-se medida desprovida de utilidade prática.

Acresce que a Lei Municipal 045/1997 foi formalmente revogada pela Lei Complementar Municipal 366/2023, que reformulou o Código Tributário do Município sem contemplar a exação anteriormente cobrada.

Não subsiste, portanto, interesse jurídico atual na declaração de inconstitucionalidade de norma que não mais integra o ordenamento jurídico municipal e cujos efeitos concretos sobre os exercícios discutidos nos autos já foram afastados, seja pela sentença judicial, seja pelo reconhecimento administrativo do próprio ente público.

A propósito: (...)
não se declara a inconstitucionalidade de lei revogada
. (...) (TJ-SP - Apelação Cível: 1002772-55.2022 .8.26.0063 Barra Bonita, Relator.: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 26/02/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/02/2024).

Do argumento fundado no artigo 144 do Código Tributário Nacional e da alegada continuidade das cobranças

A Agravante sustenta que a revogação da Lei Municipal 045/1997 não impede a constituição de créditos tributários pelos exercícios anteriores, com amparo no artigo 144 do Código Tributário Nacional, e que o Município, contrariando o quanto afirmado nas contrarrazões da apelação, teria dado continuidade às cobranças dos exercícios de 2022 e 2023.

O argumento não prospera, por razões que se desdobram em dois planos distintos.

No plano jurídico, embora seja correto que o lançamento tributário se rege pela lei vigente à época do fato gerador, essa regra pressupõe, como condição lógica e necessária, a validade da norma que instituiu o tributo.

Tratando-se de lei formalmente revogada e reconhecida como materialmente contrária à repartição constitucional de competências tributárias — dado que a competência para fiscalizar e tributar o setor de telecomunicações é privativa da União, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919 da Repercussão Geral —, não há como admitir novos lançamentos fundada em tal diploma.

No plano fático, os autos demonstram que o Município reconheceu administrativamente a ilegalidade dos lançamentos e procedeu à exclusão dos débitos referentes aos exercícios de 2019, 2020, 2021 e 2022, conforme atestado pelo Setor de Alvará (Memo. 5/2022, Id. 83130939).

A exclusão administrativa, anterior ao julgamento da ação, configurou satisfação do direito material da autora por ato do próprio ente público, o que corrobora a ausência de interesse processual no pronunciamento judicial adicional sobre a constitucionalidade da norma revogada.

Quanto aos documentos novos juntados nos Embargos de Declaração — extratos de protestos e cópias de execuções fiscais referentes a 2022 e 2023 —, não podem ser admitidos como fundamento para reformar a decisão proferida nesta sede.

A instrução probatória encerrou-se com o julgamento da apelação.

Os embargos de declaração não comportam dilação probatória destinada a rediscutir o mérito já decidido.

Acrescente-se que eventual cobrança de exercícios não abrangidos pela sentença de primeiro grau constituiria fato superveniente apto a fundamentar nova demanda ou medida processual própria, mas não autoriza a extensão dos efeitos desta ação a pedidos que não integraram seu objeto originário.

Da inexistência de contradição entre fundamentação e dispositivo

A Agravante insiste na tese de que a decisão monocrática seria contraditória, pois teria reconhecido na fundamentação a impossibilidade de novos lançamentos fundados na Lei Municipal 045/1997, ao mesmo tempo em que negou provimento ao recurso no dispositivo.

A alegação não tem consistência.

A contradição que autoriza os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, é aquela interna ao julgado, verificada quando a conclusão constante do dispositivo é logicamente incompatível com as premissas assentadas na fundamentação.

No caso, não há essa incompatibilidade.

O trecho da fundamentação citado pela Agravante — no qual se consignou que a lei revogada não poderia sustentar novos lançamentos em razão do vício de competência — não encerra reconhecimento da pretensão recursal.

Ao contrário, trata-se de argumento de reforço à conclusão pelo não provimento do recurso: exatamente porque a lei foi revogada e não pode mais sustentar novos lançamentos, e porque os débitos dos exercícios questionados foram administrativamente cancelados, a declaração incidental de inconstitucionalidade revelou-se desprovida de utilidade prática e, portanto, desnecessária. A fundamentação e o dispositivo são, pois, plenamente coerentes entre si.

Dos honorários advocatícios sucumbenciais

A Agravante postula a reforma da decisão quanto aos honorários, sustentando que deveriam ser fixados com base no proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º-A, do Código de Processo Civil e do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, e que seria indevida a redução de 50% prevista no artigo 90, § 4º, do mesmo Código.

A pretensão não merece acolhimento.

O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários: primeiramente o valor da condenação ou o proveito econômico obtido e, não sendo possível mensurá-los, o valor atualizado da causa.

A aplicação dessa ordem pressupõe, entretanto, a existência de condenação judicial em sentido estrito ou de proveito econômico quantificável.

No caso concreto, a sentença ostenta natureza eminentemente declaratória e desconstitutiva de lançamentos tributários.

Os lançamentos anulados judicialmente já haviam sido, em sua maior parte, cancelados pelo próprio Município antes do julgamento da ação, de modo que a sentença se limitou a homologar juridicamente situação já concretizada no plano administrativo.

Não há, portanto, transferência patrimonial a ser efetivada em favor da Agravante que permita aferir proveito econômico mensurável para os fins do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O argumento de que os valores anulados seriam apuráveis em liquidação de sentença não encontra amparo. A liquidação de sentença destina-se à apuração do
quantum
de condenações ilíquidas ao pagamento de quantia certa, o que não é o caso dos autos.

A quantificação dos tributos indevidamente lançados não se confunde com proveito econômico da demanda, pois não há obrigação do Município de pagar qualquer valor à Agravante decorrente desta ação.

Nesse cenário, a fixação dos honorários sobre o valor da causa, nos termos adotados pela sentença, revela-se não apenas adequada, mas necessária, em observância à sistemática legal.

O valor atribuído à causa pela Agravante na petição inicial (R$ 11.629,31), ainda que estimativo, constitui o único parâmetro disponível para a fixação da verba honorária, diante da ausência de condenação líquida e de proveito econômico aferível.

Quanto à aplicação da redução de 50% prevista no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, a norma prevê essa consequência quando o réu reconhece o pedido no prazo da resposta, hipótese que se verifica nos autos, pois o Município procedeu à exclusão administrativa dos débitos antes mesmo do julgamento da ação, antecipando a satisfação do direito material da autora. A redução é objetiva e decorre da própria estrutura do dispositivo legal, independentemente da motivação que levou o réu ao reconhecimento. O argumento da Agravante de que foi sua atuação que compeliu o Município a rever os lançamentos não afasta a incidência da norma, pois o artigo 90, § 4º, regula consequência processual objetiva, e não a conduta estratégica das partes.

Por fim, o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, invocado pela Agravante, consolidou o entendimento de que é vedada a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico ou o valor da condenação for mensurável.

Esse enunciado pressupõe, precisamente, a existência de proveito econômico ou de condenação apurável — premissa que não se verifica no caso concreto, em que a natureza declaratória da ação e a ausência de transferência patrimonial inviabilizam a adoção de qualquer desses critérios.

O precedente, portanto, não ampara a pretensão da Agravante; ao contrário, reforça a correção da fixação sobre o valor da causa, único parâmetro disponível diante da ausência dos demais.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026